Tribunal: STF
Processo: HC 211095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO QUE RESPONDE POR VÁRIOS PROCESSOS CRIMINAIS, APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.1.2022 por Atila de Almeida Oliveira e outro, advogados, em benefício de Edson Valdir Souza Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, pela qual, em 16.11.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 154.798/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.4.2020, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, pela prática, com outros dois réus, de crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e dos delitos de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e organização criminosa (inc. I do § 2º-A do art. 157, caput do art. 180 e art. 311 do Código Penal e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Tem-se na denúncia:



    “1 — Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 20 de março de 2020, por volta das 20h40min, nas proximidades da Fazenda de Hélio Correia, na rodovia Macarani-Itapetinga, os denunciados EDMAR ANDRADE SANTOS, TIAGO OLIVEIRA FERRAZ, juntamente terceiro ainda não identificado, unidos pelo vinculo subjetivo, subtraíram, para si, mediante violência c grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bicicleta, bem como um aparelho celular da marca Samsung J7, pertencentes à vitima HYAGO SANTOS FRANÇA. 



    2- Segundo apurado, na data c horário supracitados, os denunciados renderam a vitina no momento em que esta trafegava na rodovia Macarani Itapetinga, sendo que os mesmos estavam em um veículo modelo GOL, cor prata, placa policial EPH-8760, de Carlópolis-PR, vindo da direção de Itapetinga. Na ocasião, o veiculo parou e a terceira pessoa ainda não identificada e o denunciado TIAGO OLIVEIRA FERRAZ desceram do carro e realizaram a abordagem, tendo este último utilizado um revólver para ameaçar a vítima, enquanto o denunciado EDMAR ANDRADE SANTOS os esperava no interior do veículo. Em seguida, os denunciados levaram os pertences acima mencionados e ordenaram que a vítima saísse andando. Logo após as subtrações, os denunciados empreenderam fuga indo em direção à cidade de Macarani/BA.



    3- Posteriormente, a vítima foi até a Delegacia de Polícia informar sobre o roubo. Diante das informações, uma guarnição da polícia civil empreendeu diligências para localizar os assaltantes, tendo sido localizado o veículo utilizado pelos denunciados para a prática do assalto, momento em que os mesmos empreenderam fuga. A guarnição policial perseguiu o veículo até a cidade de Itapetinga/BA, todavia apenas o denunciado EDMAR ANDRADE SANTOS foi preso. No carro, ainda, tinha mais dois indivíduos, que conseguiram evadir, uma vez que estavam portando armas de fogo e usando colete balístico.



    4- Ao retornar com o denunciado preso em flagrante delito, este apontou e franqueou a entrada cios policiais no local onde havia escondido a bicicleta roubada, sendo este localizado na Avenida Eujácio Brito, 109, apartamento 03, onde a quadrilha estava homiziada para cometer roubos nesta cidade. No local, foram encontrados os bens roubados, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls.11. No carro utilizado pelos denunciados, foi localizado ainda um aparelho utilizado para bloqueio de sinais de celular e GPS, avaliado, aproximadamente, em RS30.000,00 (trinta mil reais), que a quadrilha utilizava para roubar caminhões de gado e que seria usado nos roubos posteriormente praticados na município de Macarani/BA.



    5 — Ao ser inquerido em sede policial, o denunciado EDMAR ANDRADE SANTOS confessou ter participado do roubo com os dois comparsas, sendo que venderia os objetos subtraídos para um indivíduo com a alcunha ‘Mineiro’. Além disso, informou o modus operandi utilizado pela organização criminosa, que fica na pista aguardando e, quando visualizava um caminhão de interesse, passava a persegui-lo e acionava o bloqueador de sinal para conseguir roubar a carga, sem que a vítima conseguisse pedir socorro.



    6 — Declarou, ainda, que a arma utilizada foi fornecida por ‘Valdir dos Sem Terra’, referindo-se ao denunciado EDSON VALDIR SOUZA SILVA, que exerce o comando da organização criminosa e é o autor intelectual dos delitos, sendo que este também custeou a viagem e passou as instruções sobre como efetuar os roubos e quais estradas vicinais os assaltantes deveriam usar para desviar do posto da polícia rodoviária e assim transportar a carga roubada com segurança até seu destino.



    7 — Por sua vez, o referido imóvel da quadrilha, onde os crimes eram planejados, foi alugado por GILMARA CUNHA SANTOS, que se apresentou com esposa do denunciado TIAGO OLIVEIRA FERRAZ e tinha o papel de ‘laranja’ na organização criminosa, sendo que a mesma fugiu do referido local antes da chegada da polícia. De acordo com o Laudo de Exame Pericial nº 2020 21 PC 000475-01, os integrantes da organização criminosa adulteraram pelo processo de regravação a numeração identificadora do veículo utilizado no roubo e que serviria para a prática de outros crimes na região. A numeração original do referido veiculo tinha restrição de furto/roubo, tendo os denunciados conduzido o carro mesmo sabendo ser produto de crime.



    8 — Os denunciados, juntamente o terceiro ainda não identificado formavam uma organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracteriza pela divisão de tarefas, (Edmar - motorista, Tiago e terceiro não identificado - assaltantes, Valdir - líder, Gilmara - ‘laranja’), com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza mediante a prática de roubos na região.



    Ante o exposto, praticaram os denunciados EDMAR ANDRADE SANTOS e TIAGO OLIVEIRA FERRAZ os crimes previstos no artigo 180, caput, no artigo 157, § 2ºA, inciso I, no art. 311, todos do Código Penal, e no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, ero concurso material e de agentes. O denunciado EDSON VALDIR SOUZA SILVA praticou os crimes previstos no artigo 180, capta, no artigo 157, § 2ºA, inciso I, no artigo 311, todos do Código Penal, e no artigo 2º, § 2ºc § 30 , da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material e de agentes. Por fim, a denunciada GILMARA CUNHA SANTOS praticou o crime previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, com a citação dos ora denunciados e regular processamento do feito pelo procedimento previsto no artigo 394, §1°, inciso 1, do Código de Processo Penal (procedimento comum ordinário), mé decisão final condenatória, protestando, desde logo, pela oitiva das testemunhas adiar. te arroladas” (fls. 23-26, e-doc. 3 – grifos nossos).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado. Interposto recurso no Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 154.798/BA), o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, negou provimento ao recurso, em decisão na qual se tem:



    “(...) verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado integraria organização criminosa, vindo a cometer crimes contra o patrimônio (roubo com arma de fogo e violência contra a vítima), e a praticar outros crimes na região, bem como empreendeu fuga ‘em posse de armas e documentos comprobatórios’ (fl. 44), o que evidencia a necessidade da prisão preventiva a fim de evitar a reiteração delitiva e indica um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.



    E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva” (fls. 53-64 doc. 7). 



     



    A Sexta Turma manteve a decisão e negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista ‘que o acusado integraria organização criminosa, vindo a cometer crimes contra o patrimônio (roubo com arma de fogo e violência contra a vítima), e a praticar outros crimes na região, bem como empreendeu fuga ‘em posse de armas e documentos comprobatórios’, circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se verifica, diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, que a aplicação das medidas alternativas a segregação cautelar somente tem lugar quando ausentes os requisitos da prisão preventiva consoante o regramento do artigo 321 do Código de Processo Penal, sendo certo que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 84-86, e-doc. 7). 



    4. Nesta ação, os impetrantes alegam que o indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente seria desprovida de fundamentação adequada, pois não estaria alicerçada em fatos concretos.



    Argumentam que “a prisão fora decretada em Abril do ano de 2020 e somente em 2021, exatamente em 17 de Junho houve o cumprimento. 



    INEXISTE, qualquer ocorrência ou fato comprovado de que neste‚ ‘interregnum’ de que o paciente atentou contra a ordem pública para ser único fundamento genérico para se sustentar um aprisionamento. 



    No curso do Inquérito Policial não constam dos autos sequer a tentativa de intimação do Paciente para que prestasse depoimento policial.



    É inconfutável que não basta ao juiz evocar, genericamente, a presença dos pressupostos da prisão provisória, a título de fundamentação, pois tal procedimento implica autêntica tautologia” (sic). 



    Sustentam que “a aparição do paciente nos autos surge em razão tão somente por força do interrogatório de um corréu supostamente flagranteado de nome Edmar Andrade Santos, (fls. 04/06, do documento‚ PARTE 02 AUTOS Nº 000009370.2020.805.0155), na ocasião da lavratura do seu flagrante delito em 19 de março de 2020.



    Naquela avença o corréu em seu interrogatório atribuiu ao Paciente ser este o mandante a assaltos a caminhões de transportes de gados e que posterior seriam revendidos para pecuaristas receptadores no estado de Minas Gerais, tudo conforme relato de um dos córreus na referida AP na origem.



    No entanto, em seu interrogatório, o corréu flagranteado não conseguiu explicar o fato de, apesar de ser supostamente integrante de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões transportadores de gado, ter se dedicado a roubar uma bicicleta e um celular de um transeunte qualquer. 



    Posteriormente, o córreu em juízo bem como em ata notarial de fé pública, firma a declaração de que tão somente mencionou o nome do paciente em razão de ter sido agredido e lhe ter sido obrigado a gravar um vídeo atribuindo o paciente como mentor intelectual dos delitos em apuração naquela ocasião” (sic). 



    Ressaltam que “a prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, isto posto, consagrou o Supremo Tribunal Federal, que a mera delação de corréu não constitui indício suficiente de autoria para lastrear um decreto prisional, pois, conforme exposto, trata-se de declaração de baixo valor probatório, exigindo-se mais que este elemento isolado para fundamentar alguma decisão judicial”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante o exposto, requer liminarmente para por em liberdade o Paciente mediante expedição de alvará de soltura ou, se assim entender V. Excelência Relator, substituir a prisão preventiva do Paciente Edson Valdir Souza Silva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação supra.



    Sendo necessário, requer a solicitação de informes no prazo de lei e por consectário vistos a Procuradoria de Justiça para opinativo.



    Ao final, seja confirmando a liminar pleiteada e no mérito a concessão da ordem” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A representação pela prisão preventiva do paciente fundamenta-se no relatório de investigação policial e nas declarações prestadas pelo corréu Edmar Andrade Santos, após ser preso em flagrante. Tem-se no documento elaborado pelo Delegado de Polícia:



    “Instaurou-se o presente Inquérito Criminal de polícia Judiciária por força do auto de prisão em flagrante, logo após o registro do Boletim de Ocorrência 00172/20, oportunidade em que a vítima Hyago Santos França consignou que havia tido sua bicicleta tomada de assalto, bem como seu aparelho celular e a quantidade de vinte reais, por dois homens armados, na zona urbana desse Município, a poucos kilometros da cidade na estrada que vai para o distrito de Itabaí. Chamado a essa delegacia poucos instantes depois do registro da queixa, reconheceu Edmar Andrade Santos, autuado em flagrante delito e que indicou a localização da bicicleta e do celular roubados, como um dos assaltantes. A bicicleta fora escondida em um matagal centenas de metros adiante do roubo e o aparelho celular encontrava-se na casa alugada pela quadrilha para servir de base de operações para os roubos.



    Após perseguição policial que se iniciou em Macarani e se encerrou em ltapetinga, o referido Edmar Andrade Santos foi preso e autuado em flagrante e as pessoas de Tiago Oliveira Ferraz e outro conhecido até então, apenas pelo prenome José Antonio conseguiram escapar fugindo armados e com um colete a prova de balas. A identificação de Tiago Oliveira Ferraz e de Gilmara Cunha Santos foi possível ao chegar à casa alugada pela quadrilha, onde havia documentos dos mesmos, bem como, através do contrato de locação firmado pelos mesmos e ora anexado aos autos.



    Segundo o depoimento de Edmar Andrade Santos, o qual foi gravado e segue em mídia eletrônica anexa, posto que após ser instruído por advogados da facção, costuma mudar as versões, o chefe da quadrilha é o traficante de drogas e hoje milionário Valdir do sem terra, o qual sem jamais ter dado um dia de trabalho para ninguém é possuidor de uma fazenda com cinquenta alqueires em Minas Gerais e recentemente veio a Macaran, ser ouvido em audiência penal, por ter mandado matar vários desafetos em uma chacina, a bordo de um carro blindado. 



    Esse referido indivíduo, que em verdade chama-se Edson Valdir Souza Silva é a maior liderança do comando vermelho na micro região de Itapetinga e foi a primeira grande facção do crime organizado no Brasil, que foi criada com o nome de falange vermelha na Ilha Grande, presídio fluminense para onde era mandados todos os que roubavam banco na época do regime militar, experiência infeliz por juntar os presos políticos, intelectualizados com os piores assaltantes do país gerando assim a falange vermelha. Levava esse nome porque nos primórdios, tatuava a falangeta do dedo mínimo dos seus integrantes na cor vermelha e posteriormente o nome foi modificado, em virtude de que a palavra ‘falange’ remetia as tropas de Mussolini, para não remeter ao fascismo.



    Na Bahia a quadrilha de narcotráfico ganhou o nome de tudo dois, em alusão as suas letras designativas CV e retornando ao caso ora em comento, o fato que importa é que o referido Valdir do sem terra, embora hoje travestido de grande pecuarista, ao invés de comprar o gado que iria recriar, resolveu montar uma quadrilha para roubar o referido gado. Essa quadrilha que estava homiziada em Macarani era apenas uma das muitas equipes de Valdir, como esclarecido no depoimento gravado de Edmar Andrade Santos, formada sempre por três ou quatro pessoas, roubando em regiões diferentes de forma a dominar grandes extensões territoriais, modus operandi que nesse estado foi iniciado por Lampião que também subdividia seu bando em diversos núcleos menores, abarcando assim o crime em grandes extensões territoriais.



    Além de reunir e comandar a quadrilha, Valdir do sem terra foi quem custeou a vinda dos bandidos, sendo que Edmar Andrade Santos recebeu a quantia de trezentos reais, através da conta bancaria de Gilmara Cunha Santos. Além de chefiar e custear o bando, o ora fazendeiro milionário Valdir do sem terra também forneceu as armas usadas na quadrilha, um revolver preto e uma pistola prata, bem como forneceu o aparelho que intercepta comunicações de celular para evitar o rastreamento dos caminhões e que as vítimas pedissem socorro através do aparelho celular, aparelho que segundo Edmar Andrade Santos custa trinta mil reais e forneceu também o veículo roubado e com características adulteradas que foi utilizado pelo bando armado. Durante todo o tempo em que a quadrilha agia, recebia instruções vindas de Valdir, o que, inclusive, determinou que o flagranteado apagasse os áudios das conversas em que Valdir orientava Edmar Andrade Santos a quais estradas vicinais usar para se furtar a ação da policia rodoviária e transportar as cargas roubadas em segurança.



    Acreditamos que como o aparelho celular apreendido com Edmar Andrade Santos não foi formatado e reconfigurado com os padrões de fábrica, apesar das mensagens terem sido apagadas elas poderão ser reconstituídas, através de perícia técnica, tornando-se assim prova inquestionável da participação de Edson Valdir Souza Silva.



    Quanto a Gilmara Cunha Santos, ela teve participação ativa na quadrilha, servindo inicialmente de laranja, por onde escoava o dinheiro de Valdir e fazendo um contrato do local, na condição de locatária da residência usada como base da quadrilha em Macarani e laranja é uma figura essencial para a manutenção do crime organizado. Alem disso Gilmara também custodiou o aparelho celular roubado, o qual foi encontrado na residência e onde a mesma estava sozinha, tendo se evadido instantes antes da chegada da policia, certamente avisada por celular pelos comparsas que se evadiram. 



    Edmar Andrade Santos atuou como motorista no roubo da bicicleta e do celular roubado e também atuaria como motorista nos roubos de caminhão de bois, como de fato atuou no roubo que cometeram na cidade da Divisa Alegre tendo o motorista sido solto em Cariri. A polícia de Minas Gerais já foi devidamente informada e temos certeza que roubos de caminhões de boi também foram cometidos na Bahia, seguindo as investigações nesse sentido.



    Por sua vez Tiago Oliveira Ferraz e o outro conhecido apenas com o prenome de José Antonio, o mais graduado do grupo, abaixo de Valdir, desceram e exigiram a bicicleta o aparelho celular e o dinheiro da vitima, o qual não foi recuperado. Após o roubo, retornaram para a residência que servia de esconderijo para a quadrilha enquanto Edmar Andrade Santos negociava a venda da bicicleta com um indivíduo, receptador contumaz da quadrilha, que responde pela alcunha de Mineiro e se utiliza do terminal telefônico de numero 33999427093 Há ainda a suspeita que o apelido de mineiro fosse outro codinome usado por Valdir do sem terra, posto que da ultima busca realizada na fazenda do mesmo, sem sucesso pois a fazenda tem oito saídas, foram apreendidos mais de vinte aparelhos de telefonia celular, usados para cometer inúmeros crimes e nos parece que a fazenda do mesmo é localizada justamente em Divisa Alegre. No aparelho que dava instruções a Edmar Andrade Santos, Valdir do sem terra usava a alcunha de Coroa, o que levou a identificação do mesmo, posto que essa alcunha é utilizada pelo mesmo, no mundo do crime, há muitos anos.



    O carro roubado, com características adulteradas, cujas placas de identificação e documentos remetiam ao gol de placa policial EPH8760, já sabemos tratar-se em verdade do veículo roubado de placa policial EPP3656, informação que adiantamos nessa oportunidade e será ratificada quando da juntada do laudo pericial, cuja remessa posterior protestamos nessa oportunidade.



    Preencheu-se o boletim individual dos indiciados para fins de estatística criminal, e foram solicitados os antecedentes dos indiciados ao Centro de Estatística e Documentação policial, requerendo nessa oportunidade a possibilidade de posterior remessa. A materialidade do crime foi demonstrada através do auto de apreensão e exibição dos objetos roubados, bem como, do auto de restituição dos mesmos a vítima e também será comprovado com a juntada do laudo de constatação de adulteração de veículo automotor e a perícia do aparelho celular do flagranteado, cuja execução fica pleiteada pela policia judiciária nessa oportunidade perante esse M.D.Juízo.



    Isto posto, ante as oitivas das testemunhas e vitima e do próprio interrogatório do flagrante gravado em vídeo, apesar de todo o receio que o comando vermelho impõe, mesmo aos bandidos, ficou patente, a participação de todos os ora indiciados no crime ora em apuração, os quais agindo de forma criminosa reiterada, em unidade de desígnios, cometeram crimes nessa cidade de Macarani, entre muitos outros cometidos em todo o território nacional e por esse motivo, esse subscritor não teve alternativa que não fosse indiciar Edson Valdir Souza Silva,vulgo Valdir do sem terra Edmar Andrade Santos, Tiago Oliveira Ferraz, José Antonio de Tal, pelos crimes de formação de quadrilha ou bando, roubo qualificado por uso de arma de fogo em concurso de pessoas, posto que a participação do chefe Valdir, armando e custeando o bando foi conditio sine qua do roubo havido em Macarani, adulteração de veiculo automotor e adulteração de documento publico, a saber o documento do veiculo apreendido, tipificados nos moldes do art 157 §2°, art. 288, 297 e 311, todos do Código penal ficando prejudicado nessa oportunidade o indiciamento por posse de arma de fogo, vez que trata-se de crime material e a arma, embora avistada pela vítima, não foi apreendida. 



    Quanto a Gilmara Cunha Santos deverá responder por formação de quadrilha ou bando, art 288 do CPB, receptação qualificada, Art 180 § 1° do código substantivo, por ter ficado de posse do aparelho celular roubado e por lavagem de dinheiro, art. 1° da lei federal 9613/98, vez que por sua conta passou o dinheiro do comando vermelho, devendo,todos, responder a persecução criminal respectiva, s.m.j.



    Representamos pela decretação da prisão preventiva de Tiago Oliveira Ferraz, José Antonio de Tal, a ser inteiramente identificado quando da sua prisão e de Gilmara Cunha Santos e Edson Valdir Souza Silva, já qualificados nos autos, a bem da ordem publica que se vê ameaçada com o comportamento delinquencial reiterado do comando vermelho, facção criminosa que integram e na qual são graduados e até mesmo, a bem da instrução criminal, posto que os mesmos não tenham endereços definidos e não respondem as solicitações judiciais, com arrimo nos arts.311 e ss. do código adjetivo. Quanto ao flagranteado Edmar Andrade Santos,pugnamos pela manutenção da prisão do mesmo, até para preservação de sua vida, vez que será considerado um delator pelo crime organizado. Se bem conheço os métodos de Valdir do sem terra, na verdade todos os outros indiciados serão mortos, a mando do mesmo, pois o que o ele não costuma deixar pontas soltas em seus crimes e é responsável por dezenas de homicídios sempre se furtando à ação da policia e justiça, seja através do temor que desperta em muitos, seja através dos recursos financeiros quase ilimitados do crime organizado, que possibilita o patrocínio de inúmeros e caros advogados” (fls. 57-60, e-doc. 4). 



    A representação foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva do paciente, ao receber a denúncia, em 8.4.2020, com os seguintes fundamentos:



    “Outrossim, representa a autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público (fls. 45), pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de EDSON VALDIR SOUZA SILVA, vulgo ‘Valdir dos Sem Terra’, TIAGO OLIVEIRA FERRAZ e GILMARA CUNHA SANTOS, uma vez que eles, além de integrarem uma organização criminosa armada, os dois primeiros, acompanhados do réu Edmar praticaram o roubo com arma de fogo e violência contra a vítima, havendo indícios de que cometeriam outros crimes na região. Também, justifica o pedido pela fuga dos réus, em posse de armas e documentos comprobatórios.



    De fato, da colisão das provas aos autos carreadas, verifico existirem elementos suficientes acerca dos indícios da autoria e da materialidade dos fatos delituosos atribuídos aos denunciados, daí porque a denúncia foi recebida.



    Por outro lado, impossível não reconhecer a necessidade da custódia cautelar do réu, sob o agasalho de garantia da ordem pública (periculum in mora), uma vez que o crime praticado pelos réus causou grande desassossego em nossa pequena sociedade, pela forma e motivos em que foi praticado. Além do que, os acusados, pelos relatos do único preso, praticavam e prateariam outros crimes na região” (fls. 68-70, e-doc. 4). 



    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado e manter a custódia cautelar, o juízo processante assentou: 



    “Trata-se de ação penal proposta em face de EDSON VALDIR SOUZA SILVA, vulgo ‘VALDIR DOS SEM TERRA’, EDMAR ANDRADE SANTOS, TIAGO OLIVEIRA FERRAZ e GILMARA CUNHA SANTOS, para apuração dos crimes de organização criminosa, roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e adulteração dos sinais identificadores de veículo, na data de 02.04.2020.



    O inquérito foi instaurado após a prisão em flagrante de EDMAR ANDRADE SANTOS, em 20.03.2020, regulamente convertida em prisão preventiva.



    A denúncia foi recebida em 08.04.2020, e decretada a prisão cautelar dos outros denunciados, que não foram encontrados para serem inquiridos.



    Cartas precatórias para a citação de GILMARA foi expedida e tentada a citação de EDSON VALDIR, por Oficial de Justiça, em Itapetinga. Ofício foi encaminhado para a Depol para ser providenciado endereço completo para a citação de TIAGO, procurando-se não desmembrar o processo.



    EDSON VALDIR não foi encontrado para ser citado no endereço conhecido deste acusado. GILMARA não foi localizada e o Delegado não conseguiu endereço completo de TIAGO.



    Os autos foram desmembrados e realizada a instrução apenas em relação a EDMAR ANDRADE SANTOS, nos autos originais de nº 0000093-70.2020.805.0155. Estes autos se encontram conclusos para sentença.



    A prisão de EDSON VALDIR ocorreu em 17.06.2021, em Almenara/MG. Em 21.06.2021, os advogados de EDSON VALDIR peticionaram requerendo a revogação da prisão cautelar deste acusado. Em 26.06.2021, os advogados apresentaram a defesa prévia de EDSON VALDIR.



    Aberta vista ao Parquet, para manifestar sobre o pedido de revogação da prisão cautelar do referido denunciado, em sucinto parecer o Promotor de Justiça pugna pela manutenção da prisão preventiva de EDSON VALDIR, por não terem alterados os requisitos pelos quais foi decretada sua prisão preventiva.



    Em 30.06.2021, outros advogados de EDSON VALDIR apresentam manifestação sobre o parecer do Ministério Público.



    É o relatório suficiente. Fundamento e decido.



    É necessário que, primeiramente, se teça algumas considerações sobre a pessoa de EDSON VALDIR, vulgo VALDIR DOS SEM TERRA. Em que pese a alegação dos nobres advogados de que o denunciado sempre colaborou com a justiça comparecendo a todos os atos dos processos criminais em que é réu, isso NÃO acontece.



    É sabido, que tal acusado nunca foi encontrado no endereço declinado por ele, nos dois processos crimes que possui em trâmite em Macarani. Constata-se, no id nº 92170609, fls. 95, destes autos, que o endereço de VALDIR, onde ele não foi encontrado para ser citado, é o mesmo endereço indicado no comprovante de residência trazido novamente aos autos pelos nobres causídicos, no pedido de revogação da prisão preventiva em 21.06.2021. De onde se conclui que os advogados NÃO forneceram o endereço onde VALDIR pode realmente ser localizado.



    Frise-se, existem dois processos em